Tribunal: STF
Processo: RE 1342794
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marcos Augusto Santana, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Sentença que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, 11, do novo Código de Processo Civil – Admissibilidade, em tese – Juros moratórios já aplicados mês a mês, decrescentemente, sobre as parcelas em atraso, referentes a período delimitado em sentença transitada em julgado – Débito devidamente atualizado até a data da conta, a cujo valor executado será empregada somente correção monetária – Precedentes do STJ e do STF – Posição da douta maioria que entende em sentido contrário, fazendo incidir os juros moratórios até a inscrição do precatório, embora ainda não confirmada pelo próprio STF, pois ainda está pendente de julgamento o mérito do RE nº 579.4311RS, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria – Aplicação imediata da Lei nº 11.960109 – Possibilidade – Precedentes – Reflexos no tema causados pela discussão realizada pelo STF no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425 sobre a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 62109 – Acórdão que definiu a referida modulação ainda não transitado em julgado – Utilização da norma cabível com base em despacho proferido na ADI n'4.357 – Recurso parcialmente provido, por maioria de votos, vencido o relator sorteado. 
    Devolvidos os autos à 17º Câmara de Direito Público, pela Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi realizado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 
    APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Reexame de matéria, nos termos do art. 1.040, 11, do novo Código de Processo Civil – Aplicação imediata da Lei nº 11.960109 quanto à correção monetária – Inadmissibilidade – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra – Inteligência de uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE nº 870.9471SE, com repercussão geral reconhecida, cujo acórdão foi publicado em 20.11.2017 – Alteração, no ponto, do entendimento anteriormente adotado no v. acórdão – Recurso do obreiro integralmente provido, por maioria de votos, vencido, em parte, o relator sorteado. 
    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    O recorrente, em suas razões, aponta violação à norma contida no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, requerendo o provimento do recurso extraordinário “(...) para que seja afastada a aplicação da correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, a taxa referencial (TR), previstos na Lei nº 11.960109, uma vez que já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, devendo ser aplicado juros de 1% ao mês na forma preconizada no Código Civil (...)”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo (i) prejudicado o apelo extremo quanto à discussão da correção monetária e (ii) correto o acórdão recorrido no que se refere à aplicação do índice de remuneração da caderneta da poupança para os juros moratórios. 
    Carece interesse recursal quanto ao afastamento da correção monetária pelos índices de caderneta de poupança, porquanto tal tópico já foi deferido na origem, notadamente quando fez constar que estes consectários corresponderão ao “[...] Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA)”. 
    De outro lado, quanto aos juros de mora, se verifica que, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. E STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).” 
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. 
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator